Tribunal: TJSP
Processo: 1500022-84.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando a absolvição por insuficiência de provas, ou subsidiariamente, a redução da pena-base, a aplicação do redutor do artigo 33, §4°, da Lei de Drogas e a desconsideração da majorante do artigo 40, V, do mesmo diploma, em relação ao crime de associação (Defesa de

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando a absolvição por insuficiência de provas, ou subsidiariamente, a redução da pena-base, a aplicação do redutor do artigo 33, §4°, da Lei de Drogas e a desconsideração da majorante do artigo 40, V, do mesmo diploma, em relação ao crime de associação (Defesa de RAGNAR); Requer a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei de Drogas e o reconhecimento da atenuante da confissão (Defesa de GUILHERME).

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Os dois se associaram, já em época anterior, para o fim de cometer crime de tráfico de drogas. Quando dos fatos, Guilherme transportava, entre estados da federação, 391,20 quilos de maconha. Ragnar concorreu para o específico crime, com auxílio material (era o "batedor" do transporte). Evidência de tráfico e de associação para sua realização. Depoimentos dos agentes da lei claros e precisos, justificando a condenação imposta, ora mantida.

2. Dosimetria. A) Redução da pena-base. Inviabilidade. Decisão bem fundamentada nos artigos 59, do Código Penal e 42, da Lei de Drogas. Básicas acima do mínimo, em razão da grande quantidade de droga apreendida. B) Reconhecimento da atenuante da confissão. Descabimento. Confissão parcial. Afastamento da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Na terceira fase, corretamente exasperada a pena por ter sido o crime praticado entre estados da Federação, uma vez que transportada a droga do estado de Mato Grosso do Sul para São Paulo. Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Comprovada a associação entre os recorrentes para o tráfico de drogas, já se fazia inviável a benesse, existindo, de qualquer maneira, habitualidade/dedicação. Impedimento do benefício.

Negado provimento.